Tribunal: TJES
Processo: 5002271-79.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002271-79.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RECORRIDO: ALDECIR AHNERT
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002271-79.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE:
SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

RECORRIDO:
ALDECIR AHNERT

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO A SERVIÇO DE AUTARQUIA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TOMADOR PERANTE TERCEIRO LESADO. PRELIMINAR RECURSAL DE INOVAÇÃO, INCONSISTÊNCIA E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA À RATIO DECIDENDI. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO, DO NEXO CAUSAL E DOS PREJUÍZOS MATERIAIS POR CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS ORÇAMENTOS E À PROVA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 6.688,46 a título de danos materiais e R$2.000,00 por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação indenizatória ajuizada em face do SANEAR, alegando que, em 11/09/2024, seu veículo, regularmente estacionado em via pública, foi atingido por caminhão de coleta de lixo a serviço da autarquia, ocasionando avarias no automóvel. A parte autora sustenta ter suportado prejuízos materiais para reparação do veículo e, além disso, ter experimentado abalo extrapatrimonial decorrente da necessidade de buscar solução administrativa que não se mostrou eficaz, o que o levou à judicialização da controvérsia. Pleiteou: ressarcimento dos danos materiais; indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na responsabilidade civil da autarquia municipal (SANEAR) por danos causados a veículo particular por caminhão de coleta de lixo a serviço da instituição. O Recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, arguindo que a responsabilidade seria da empresa terceirizada contratada para o serviço. No mérito, questiona a suficiência das provas do acidente e dos danos materiais, além de alegar a inexistência de danos morais, classificando o evento como mero dissabor cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, entendo que não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva trazida em recurso. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, de modo que a contratação de empresa terceirizada para a execução do serviço de coleta não afasta, por si só, a legitimidade do SANEAR para responder perante o terceiro lesado. A relação contratual interna entre a autarquia e a empresa contratada pode, quando muito, ensejar direito de regresso, mas não elimina a responsabilidade externa do ente público pela adequada prestação do serviço que organiza, fiscaliza e se beneficia.

(5). Quanto à tese de inadmissibilidade por inovação, inconsis­tência e ausência de impugnação efetiva à ratio decidendi, também não merece acolhida. Embora a defesa, na origem, tenha concentrado sua insurgência na ilegitimidade passiva e na atribuição da responsabilidade à terceirizada, o recurso devolve questão idônea de direito e de prova, ainda que parte da argumentação seja contraditória em relação à linha defensiva anterior. De todo modo, a eventual oscilação argumentativa não impede o conhecimento do apelo, mas apenas recomenda que se aprecie com maior rigor a consistência da insurgência, o que será feito no mérito.

(6). No mérito, verifica-se que o conjunto probatório valorado na origem é suficiente para demonstrar o acidente e o nexo causal, sobretudo porque a responsabilidade da Ré, no caso, decorre da falha na prestação do serviço público de coleta de resíduos, executado em seu interesse e sob sua fiscalização. A alegação recursal de ausência de prova do evento não convence, haja vista que a própria contestação não negou a ocorrência do fato em si, limitando-se a deslocar a responsabilidade para a empresa terceirizada, o que enfraquece a tentativa posterior de reconstruir a controvérsia como se inexistisse sequer a colisão.

(7). Nesse contexto, o boletim de ocorrência, embora unilateral quanto à origem da narrativa, não está isolado nos autos, tendo em vista que em harmonia com os demais elementos documentais, especialmente fotografias e orçamentos de reparo, que foram considerados pelo Juízo de origem como suficientes à formação do convencimento acerca da materialidade do dano e da sua vinculação ao ato de responsabilidade da parte ré. Nesse cenário, a tese de que os orçamentos não guardariam correspondência com as avarias não possui subsídio idôneo, não havendo qualquer contraprova e/ou impugnação específica quanto ao ponto, ao passo que a narrativa autoral possui compatibilidade lógica no que se refere aos documentos juntados aos autos e o evento narrado, sendo suficiente o acerto probatório constante dos autos para identificar o prejuízo material e quantificar o dano de acordo com o montante pretendido na petição inicial.

(8). Ademais, tampouco assiste razão ao recorrente ao sustentar inexistência de dano moral. A reparação extrapatrimonial, aqui, não decorre de simples colisão em abstrato, mas da sequência de fatos que impôs ao Autor dispêndio de tempo, energia e esforços para tentar resolver administrativamente uma lesão causada por serviço público defeituoso, sem resposta eficaz da Administração. Esse contexto supera o mero dissabor cotidiano, uma vez que o administrado é compelido a suportar a frustração de ver seu patrimônio avariado por falha operacional do ente público e ainda precisa acionar o Judiciário para obter compensação mínima, o que configura ofensa à esfera extrapatrimonial, nos termos reconhecidos na sentença.

(9). Por fim, especificamente em relação ao
quantum
arbitrado, compreendo que fora fixado de acordo com os critérios balizadores pertinentes, especialmente em consideração às circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. A terceirização da execução do serviço público não afasta a legitimidade passiva da autarquia tomadora perante o terceiro lesado. A responsabilidade objetiva do ente público, em serviço prestado por sua conta e fiscalização, subsiste mesmo quando a execução material é atribuída a contratada. 2. Comprovados o evento danoso, o nexo causal e os prejuízos por acervo documental coerente, mantêm-se os danos materiais fixados na origem. 3. A frustração do ressarcimento administrativo, com necessidade de judicialização para reparação de dano patrimonial causado por falha do serviço, pode caracterizar dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)